Tribunal: TJSP
Processo: 1006746-73.2015.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Recurso de apelação. Cumprimento de sentença. Extinção da fase executiva em razão do processamento de recuperação judicial. Apeladas que impugnaram planilha de débitos apresentadas pelos ora apelantes, tornando controverso o valor e em data anterior ao ajuizamento da ação de recuperação. Extinção prematura, uma vez que a impugnação afastou a liquidez dos valores. Competência para liquidação do

Ementa:

Recurso de apelação. Cumprimento de sentença. Extinção da fase executiva em razão do processamento de recuperação judicial. Apeladas que impugnaram planilha de débitos apresentadas pelos ora apelantes, tornando controverso o valor e em data anterior ao ajuizamento da ação de recuperação. Extinção prematura, uma vez que a impugnação afastou a liquidez dos valores. Competência para liquidação do Juízo a quo, conquanto não seja ele competente para se pronunciar quanto à natureza e preferência dos créditos (STJ REsp 1643856). Sentença anulada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000974818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006746-73.2015.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que são apelantes
ANDRESSA GONÇALVES RIBEIRO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA),
MARCO AURÉLIO ADÃO DOS SANTOS JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA) e
SELMA APARECIDA BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados INPAR
PROJETO 86 SPE LTDA e VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO
QUADROS.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006746-73.2015.8.26.0604 -Voto no 4634
2
VOTO No 4634
PROCESSO No: 1006746-73.2015.8.26.0604
CLASSE ASSUNTO: RECURSO DE APELAÇÃO
APELANTES: MARCO AURÉLIO ADÃO DOS SANTOS JUNIOR,
ANDRESSA
GONÇALVES
RIBEIRO
DOS
SANTOS
E
SELMA
APARECIDA BARBOSA.
APELADO: INPAR PROJETO 86 SPE LTDA E VIVER INCORPORADORA
E CONSTRUTORA S/A
RELATOR: MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
ÓRGÃO JULGADOR: 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Recurso de apelação. Cumprimento de sentença. Extinção
da fase executiva em razão do processamento de
recuperação judicial. Apeladas que impugnaram planilha
de débitos apresentadas pelos ora apelantes, tornando
controverso o valor e em data anterior ao ajuizamento da
ação de recuperação. Extinção prematura, uma vez que a
impugnação afastou a liquidez dos valores. Competência
para liquidação do Juízo a quo, conquanto não seja ele
competente para se pronunciar quanto à natureza e
preferência dos créditos (STJ REsp 1643856). Sentença
anulada. Recurso provido.
I RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da seguinte
sentença:
“Vistos. Foi concedida a recuperação judicial da empresa executada consoante se vê a
p.85/7. No mesmo processo de recuperação judicial, foi determinada a suspensão de todas
as ações relativas à créditos sujeitos à recuperação. A executada alega que o crédito destes
autos foi incluído na recuperação. Por outro lado, a exequente não rebateu tal afirmação,
presumindo-se ser verdadeira. A natureza e eventual preferência de crédito deve se dar no
processo da recuperação judicial, não nestes autos, onde a execução é autônoma. Digo isso
porque, com certeza, existem créditos mais privilegiados do que o da exequente. Com
efeito, não verifico razão para suspensão desta execução pois, inserido o crédito na
recuperação judicial, ou ele será pago na forma prevista na Assembleia Geral de Credores
ou a recuperação será convolada em falência, a partir de onde advirão as habilitações de
crédito. Ante o exposto, verificando a falta de interesse processual superveniente, JULGO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006746-73.2015.8.26.0604 -Voto no 4634
3
EXTINTA A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 485, inciso VI do Código de
Processo Civil. Após cumpridas as formalidades legais, ao arquivo. P.I.C.”
Na origem tratou-se de cumprimento de sentença protocolado em
01/06/2016 pelos ora apelantes, por meio do qual pleitearam o cumprimento da
condenação inserida no seguinte dispositivo de sentença proferida em ação de
conhecimento: “1) CONDENAR a ré, solidariamente, à devolução dos valores pagos a
maior pelo autor a título de INCC e IGPM/FGV, de maneira simples. 2) CONDENAR as
rés ao pagamento de danos morais em R$ 20.000,00, corrigidos monetariamente desde a
data da quebra contratual em outubro de 2013, mais juros de mora iguais a 1% a.m.
contados da mesma citação.”.
As rés não interpuseram recurso de apelação e a sentença transitou
em julgado em 29/03/2016.
Alegam os apelantes, em apertada síntese, que: i) as apeladas
impugnaram os valores apresentados pelos apelantes que, reiteradamente, pleitearam
a solução da controvérsia antes mesmo que fosse ajuizado o pedido de recuperação
judicial; ii) os valores referentes a honorários advocatícios, dado o seu caráter
alimentar, são extraconcursais em relação ao processo de recuperação judicial; iii)
sem a liquidação, isto é, sem o afastamento da divergência quanto aos valores
devidos, sequer podem habilitar o crédito nos autos da recuperação judicial.
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II FUNDAMENTAÇÃO
A controvérsia recursal versa sobre se antes de extinguir ou
suspender o processo em razão do ajuizamento do pedido de recuperação judicial
contra as apeladas, incumbiria ao MM. Juízo a quo liquidar os valores, sanando as
divergências constatadas.
O recurso merece provimento.
Com a devida vênia, não há que se afastar a competência do MM.
Juízo a quo ante o ajuizamento de pedido de recuperação judicial das apeladas.
Tem-se no caso concreto um cumprimento de sentença cujo valor
apresentado pelos ora apelantes foi impugnado afastando-se, dessa forma, a liquidez
do crédito. E não cabe alteração da competência para o julgamento de ações que
versem sobre quantias ilíquidas.
Neste sentido, o C.STJ, no julgamento do REsp 1643856 / SP, DJe
19/12/2017 que somente os atos de constrição ou de alienação do patrimônio da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006746-73.2015.8.26.0604 -Voto no 4634
4
recuperanda sejam submetidos ao juízo da recuperação, tendo em vista que teriam o
condão de inviabilizar o cumprimento do plano aprovado.
E, apreciando caso análogo, também que “1 - O juízo da
recuperação judicial não é competente para a ação ordinária em que se postula
quantia ilíquida contra a empresa recuperanda. 2 - Só há falar em juízo universal
na recuperação para os créditos, líquidos e certos (leia-se classe de credores),
devidamente habilitados no plano recuperatório e por ela abrangidos” (CC
134.224/SP).
Assim, de rigor a anulação da sentença que extinguiu o
cumprimento de sentença para que se resolva a controvérsia e, então, se suspenda a
ação em virtude da ação de recuperação judicial, ficando aqui observado, porém, que
será o juízo da recuperação judicial que determinará a natureza dos créditos aqui
apurados, bem como eventuais preferências.
III DECISÃO
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
Por derradeiro, diante de precedentes das Cortes Superiores que
vêm apontando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos
legais ou constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais
embargos de declaração apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa
remissão no acórdão, ainda que examinados implicitamente, dou por
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais levantados pelas partes.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator